Tribunal: TJES
Processo: 0000436-08.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Corrupção ativa; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-08.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR RIBEIRO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 147, caput (duas vezes), 150, §1º, e 329, caput, do Código Penal, todos em concurso material (art. 69, caput, do CP). A defesa recursal pleiteia a absolvição do réu, com base na alegada ausência de dolo específico em razão de dependência química e embriaguez, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excludente de culpabilidade com fulcro no art. 26, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando o trânsito em julgado para a acusação e o lapso temporal decorrido entre os marcos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena fixada em sentença foi de 9 (nove) meses de detenção, de modo que, nos termos do art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional é de 3 (três) anos.

4. Aplica-se ao caso a redução de metade dos prazos prescricionais, nos termos do art. 115 do CP, visto que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos, reduzindo-se o prazo prescricional para 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

5. A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, que não interpôs recurso, incidindo a prescrição retroativa regulada pela pena aplicada, conforme art. 110, §1º, do CP.

6. Considerando a ausência de registro da data da publicação formal da sentença, deve-se adotar como marco temporal o ato subsequente que ateste sua publicidade, qual seja, a remessa dos autos ao Ministério Público em 18/03/2024.

7. Entre o recebimento da denúncia (03/03/2021) e o referido marco da publicação da sentença (18/03/2024), transcorreu lapso superior a 1 ano e 6 meses, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Incide a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quando, após o trânsito em julgado para a acusação, decorre lapso temporal superior ao prazo prescricional regulado pela pena aplicada.

2. A ausência de publicação formal da sentença não impede o reconhecimento da prescrição se houver ato processual posterior que comprove sua publicidade.

3. Aplica-se a redução de metade dos prazos prescricionais quando o agente era menor de 21 anos à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 115; 147, caput; 150, §1º; 329, caput; 69, caput. CPP, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; STJ, AgRg no HC 865.977/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/03/2024, DJe 20/03/2024; TJ-ES, Apelação Criminal 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR RIBEIRO MARTINS
em face da Sentença de id 12290157 - fls. 198/214, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
(duas vezes), 150, §1° e 329,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Razões recursais (id 11301163), nas quais a defesa alega que a condenação do apelante foi proferida com base em premissas equivocadas, sustentando a ausência de dolo específico por parte do apelante, diante da alegada dependência química e do estado de embriaguez no momento dos fatos.

Pleiteia, por conseguinte, a absolvição do réu, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excludente de culpabilidade por dependência química nos termos do art. 26,
caput
, do Código Penal.

Contrarrazões (id 12290170), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 12485939).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR RIBEIRO MARTINS
em face da Sentença de id 12290157 - fls. 198/214, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
(duas vezes), 150, §1° e 329,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa alega que a condenação do apelante foi proferida com base em premissas equivocadas, sustentando a ausência de dolo específico por parte do apelante, diante da alegada dependência química e do estado de embriaguez no momento dos fatos.

Pleiteia, por conseguinte, a absolvição do réu, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excludente de culpabilidade por dependência química nos termos do art. 26,
caput
, do Código Penal.

De acordo com a peça acusatória e os elementos coligidos aos autos, o réu, na madrugada do dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 5h01, pulou o portão e invadiu a residência de Lucivane de Souza Bernardo.

Após ingressar na residência sem autorização, o acusado proferiu ameaças de morte contra a referida vítima e sua filha, Yasmim, de apenas 12 (doze) anos.

Com a chegada da guarnição o denunciado proferiu diversas ameaças em desfavor dos policiais militares, inclusive se utilizando de um pedaço de madeira, e após os agentes públicos darem voz de prisão ao denunciado, este passou a se debater no compartimento de segurança da viatura, oferecendo resistência à prisão.

Tecidas tais premissas, não obstante a tese recursal manejada pelo apelante, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (nove meses de detenção), prescreve em 03 (três), nos termos do art. 109, VI, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 08/12/2020 e a denúncia foi recebida em 03/03/2021 (id 12290157 - fl. 154), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 18/03/2024 (id 12290157 - fls. 198/214).

A propósito, como é cediço, a publicação da sentença penal é ato processual de natureza complexa, que se aperfeiçoa com o recebimento da decisão pelo servidor da secretaria, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal.

Todavia, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de descumprimento dos requisitos formais previstos no referido dispositivo, deve-se considerar como marco da publicação da sentença a data da prática do ato subsequente que, de forma inequívoca, ateste a sua publicidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA NÃO PUBLICADA PELO ESCRIVÃO (ART. 389 DO CPP). PUBLICAÇÃO CARACTERIZADA NA DATA DA MOVIMENTAÇÃO OFICIAL SUBSEQUENTE. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO NÃO DECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório e não necessariamente na data da intimação da defesa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Com efeito, após a prolação da sentença, não foi registrada nos autos a efetiva data em que a sentença foi recebida pelo servidor da secretaria do Juízo, devendo ser considerada, portanto, a data do ato subsequente, a saber, remessa dos autos ao órgão ministerial para sua intimação (id 12290157 - fl. 215).

Outrossim, consoante se depreende da peça acusatória, o acusado, ao tempo do cometimento dos crimes (08/12/2020), se encontrava com 20 (vinte) anos de idade (nascido em 19/06/2000), enquadrando-se, portanto, na circunstância prevista no art. 115 do CP: “
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.

Dessa forma, considerando a incidência da causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Não obstante a omissão do Juízo
a quo,
bem como da defesa e da douta Procuradoria de Justiça
quanto a essa questão, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia, em 03/03/2021, e a data da remessa dos autos ao Ministério Público, em 18/03/2024, transcorreu o lapso temporal de 3 (três) anos e 15 (quinze) dias.

Assim, ainda que não fosse observada a redução do prazo prescricional, é inequívoco que se operou
in casu
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397-41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023).

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE VITOR RIBEIRO MARTINS
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.